Tribunal: STF
Processo: Rcl 21986
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-22
Data de publicação: 2016-11-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADI 1.662/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO E O QUE FOI EFETIVAMENTE DECIDIDO NO JULGADO APONTADO COMO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE, CASSADA A MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.



    I - O ato decisório reclamado não guarda identidade material com a decisão proferida por esta Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.662/SP, de relatoria do Ministro Maurício Corrêa. 



    II - Reclamação julgada improcedente, com a consequente cassação da medida liminar anteriormente concedida.